Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704195-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Na petição de ID no 53823038, a advogada da recorrente pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento de seu filho. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 4/11/2023 (data de nascimento), consoante declaração de nascido vivo de ID no 53823039, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Outrossim, deverá a solicitante notificar sua constituinte acerca da suspensão do processo. Proceda a Secretaria à alteração do termo final do prazo para impugnar a decisão de ID no 52474443, em razão da suspensão deferida. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007